Tribunal: STF
Processo: ARE 1316435
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-05
Data de publicação: 2021-04-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    EMENTA: ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA AFASTADA. CONCURSO PÚBLICO. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS DE FORMAÇÃO MÍNIMA PERTINENTES AO CARGO DE PROFESSOR. LICENCIATURA PLENA. LEI NO 9.394/96 (LEI DE DIRETRIZES E BASES DA EDUCAÇÃO NACIONAL). IMPOSSIBILIDADE DE FLEXIBILIZAÇÃO. PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE E ISONOMIA. EXCLUSÃO DO SUBITEM 7.1.1 DO EDITAL. SEGURANÇA CONCEDIDA. DECISÃO UN NIME.
    1. A parte impetrante compareceu aos autos para promover a juntada da certidão comprobatória do seu registro no Ministério do Trabalho, afastando, destarte, quaisquer dúvidas acerca de sua legitimidade processual. Prefacial afastada unanimemente.
    2. É bem verdade que o instrumento convocatório do certame, em seu item 7.1.1, trouxe regra flexibilizadora direcionada aos candidatos pretendentes ao cargo-específico de professor das disciplinas, matemática, física e química, a qual se consubstancia, na possibilidade de os mesmos apresentarem a documentação comprobatória da necessária formação acadêmica (licenciatura plena) em prazo diferido de 03 (três) anos a contar da posse
    3. Ao proceder nestes moldes, a norma de regência do certame findou por transgredir os ditames insculpidos no art. 62 da Lei no 9.394/96 (Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional), que expressamente determina a necessidade de graduação de nível superior, em curso de licenciatura plena, como requisito para os docentes que atuarão na educação básica.
    4. A ilegalidade se torna ainda mais flagrante quando cotejada a regra do subitem 7.1.1 com as demais disposições previstas no Anexo I do edital (fls. 75), onde se faz cumprir as exigências preconizadas na mencionada lei federal de diretrizes e bases para as disciplinas Biologia, Educação Física e Língua Portuguesa, requisitando dos candidatos a apresentação dos respectivos certificados de conclusão, de curso de graduação em licenciatura plena.
    5. Segurança concedida à unanimidade de votos, em ordem a tornar sem efeitos as previsões ilegais observadas no subitem 7.1.1 da norma editalícia, devendo o certame seguir seu trâmite regularmente.
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, caput; 6º; 205; 206, incisos I e VI; 208, inciso I e §§ 1º e 2º da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo e Previdenciário. Servidor estadual. Previdência complementar. Adesão. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional, bem como do conjunto fático-probatório dos autos. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.210.720/SP - AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 18/09/19).
    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/5).
    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 5 de abril de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente